Tribunal: STF
Processo: HC 110351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. Garantia da ordem pública. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.